Tribunal: TJDFT
Processo: 0714875-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0714875-41.2023.8.07.0006 EMBARGANTE: RICARDO BATISTA DE ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de RICARDO BATISTA DE ALMEIDA (ID 67686430), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator